Tribunal: TJMT
Processo: 1025499-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025499-23.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A contra acórdão da Câmara de Direito Privado que deu provimento ao apelo interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos da inicial. A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição, alegando que não foi considerada a vulnerabilidade da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica, que detém conhecimento técnico especializado. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a inversão do ônus da prova e a impossibilidade de condicionar o ressarcimento ao esgotamento da via administrativa, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição ao não reconhecer a vulnerabilidade da seguradora e a inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se houve omissão ao condicionar indevidamente o ressarcimento ao esgotamento da via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para reexame da matéria decidida.

4.

O acórdão embargado foi claro ao analisar o conjunto probatório e concluir que os documentos apresentados pela seguradora não demonstraram, de forma técnica e conclusiva, o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia.

5.

Os laudos apresentados foram considerados unilaterais e destituídos de qualificação técnica suficiente para comprovar falha na prestação do serviço. Assim, a ausência de inversão do ônus da prova decorreu da insuficiência probatória da seguradora, e não de omissão ou contradição no acórdão.

6.

Não houve condicionamento do acesso ao Judiciário ao esgotamento da via administrativa, mas apenas o reconhecimento de que a ausência de solicitação formal de ressarcimento inviabilizou uma análise técnica adequada pela concessionária, circunstância relevante para a avaliação das provas.

7.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos declaratórios, sendo necessário o manejo do recurso cabível para modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A ausência de inversão do ônus da prova não configura omissão quando a decisão considera a insuficiência das provas produzidas pelo autor da demanda.

3.

O reconhecimento da relevância de um procedimento administrativo prévio para a análise da responsabilidade civil não implica exigência de seu esgotamento como condição para o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Apelo interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ora Embargada, reformando a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Embargante argumenta que o acórdão incorreu em obscuridade e contradição no Acórdão, pois não teria sido abordada a vulnerabilidade da seguradora diante da concessionária de energia elétrica, uma vez que a embargada possui conhecimento técnico especializado sobre o fornecimento de energia.

Argumenta que condicionar o ressarcimento ao esgotamento de um processo administrativo fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

Aduz que o fornecimento de energia configura relação de consumo, e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados, sendo aplicáveis as normas do CDC (arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14), bem como assevera que que cabia à concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme previsão do art. 373, II, do CPC.

Afirma que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do verbete da Súmula 188 do STF.

Contraminuta no id. 261074196.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Apelo interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ora Embargada, reformando a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido contraditório e obscuro, pois não teria sido considerada a vulnerabilidade da seguradora frente à concessionária de energia, especializada na prestação do serviço e que o fornecimento de energia elétrica configura uma relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.

Argumenta, ainda, que a decisão embargada condicionou indevidamente o ressarcimento ao esgotamento de um procedimento administrativo, o que afrontaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Contudo, no caso concreto, não se verifica a existência de obscuridade ou contradição na decisão embargada., pois o acórdão foi claro ao analisar o conjunto probatório e concluir que os documentos juntados pela seguradora embargante não demonstraram, de forma técnica e conclusiva, o nexo de causalidade entre os danos elétricos alegados pelos segurados e a conduta da concessionária de energia.

Ademais, restou consignado que os laudos apresentados se tratavam de documentos unilaterais, sem a devida qualificação técnica dos responsáveis pela sua elaboração, não sendo aptos a comprovar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Veja-se:

“[...] Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a parte Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados foram, de fato, causados devido a “descarga elétrica” e “oscilações de energia”, tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “descarga elétrica e descarga atmosférica”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos. [...]”

A embargante afirma que o reconhecimento da relação de consumo entre as partes deveria ter levado, necessariamente, à inversão do ônus da prova.

Contudo, essa alegação não se sustenta, pois ao aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor, não se determinou expressamente a inversão do ônus probatório porque se considerou que, independentemente da distribuição do encargo probatório, a seguradora não trouxe aos autos prova minimamente suficiente para caracterizar o defeito na prestação do serviço da concessionária.

Frise-se que o simples reconhecimento da aplicabilidade do CDC não implica, automaticamente, na inversão do ônus da prova em favor do consumidor ou da parte sub-rogada, pois essa medida deve ser avaliada à luz do caso concreto, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou informacional da parte, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

No que tange à suposta omissão relacionada ao pedido administrativo prévio, também não há vício a ser sanado. Pois não foi condicionado o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento da via administrativa, mas apenas se ressaltou que a ausência do pedido de ressarcimento impossibilitou que a concessionária realizasse a devida análise técnica, nos moldes estabelecidos pelo módulo 9 do PRODIST.

Essa circunstância foi considerada relevante na avaliação da suficiência das provas trazidas pela embargante, mas em momento algum foi tratada como um requisito obrigatório para a propositura da ação.

A menção ao procedimento administrativo teve por objetivo demonstrar que a falta de solicitação formal de ressarcimento impediu a produção de uma prova mais robusta acerca da origem dos danos alegados.

Dessa forma, não há qualquer contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada que justifique a oposição dos presentes embargos. A fundamentação do acórdão foi clara e suficientemente detalhada, abordando todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025